Tribunal: STF
Processo: ARE 1507336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça Rio Grande do Norte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERSEVERANÇA NA ATIVIDADE. PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO III E §§ 5 E 19, DO ARTIGO 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INDIFERENÇA. DIREITO COM TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 37, o § 19 do art. 40, o art. 167 e o art. 169 da Constituição da República, sob o argumento de que “não cabe pagamento de abono de permanência ao servidor público efetivo vinculado ao RGPS” (fl. 7, e-doc. 9).



    Salienta que, “de sorte que o município não adotou o RPPS, não há que se falar em pagamento de benefício previdenciário próprio desta espécie, sob pena de infringir a legalidade inerente aos atos administrativos, sem embargos da discussão satélite concernente à oneração indevida dos cofres públicos” (fl. 8, e-doc. 9). 



    Realça que “admitir a extensão de benefícios previstos no RPPS para o RGPS na categoria dos servidores é desvirtuar a liberdade legislativa conferida ao ente municipal, na medida em que a justificativa dessa opção é justamente lastreada em critérios atuariais de equilíbrio orçamentário, que foram totalmente desconsiderados pelo acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de demonstração de repercussão geral, falta de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. O agravante argumenta que, “no tópico II.2, foi trazida sim a devida explanação da repercussão geral da matéria, inclusive, citando o(s) respectivo(s) recurso(s) paradigma(s) perante este STF que ganhou repercussão geral (art. 102, § 3º, da CF de 88), em matéria análoga nos recursos protocolados sob os números: RE 661256, ARE 954408/RS e RE 1221446/AC, todos devidamente publicizados, respectivamente, através dos informativos nº 503, nº 888 (com alguma distinção detalhada no Rext) e nº 1095 deste STF” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Sustenta que “não há o que revolver de prova quanto ao reconhecimento da transgressão às citadas normas [constitucionais], haja vista que, a própria Turma já reconheceu, via acórdão, que 1) o Município de Acari não possui Regime Próprio de Previdência; e 2) que inexiste norma local que regule tal direito” (fl. 6, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.



    Superado o óbice da decisão agravada, não há direito do agravante a ser reparado.



    7. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte dirimiu a controvérsia nestes termos: 



    “Cinge-se o mérito recursal em aferir o direito da parte autora a percepção do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, em virtude de permanecer em atividade, embora ostente os requisitos para aposentadoria voluntária. Analisando o contexto fático e probatório, verifica-se que, de fato, a referida vantagem deve ser concedida a recorrida, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 40, §19, da Constituição Federal. Disciplina o art. 40, §19, da Constituição Federal: 



    ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) 



    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.’ 



    Já o §1º, III, ‘a’, do referido dispositivo legal condiciona a aposentadoria voluntário ao cumprimento mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo, observada a idade de sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher. 



    Confira-se: 



    ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) 



    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:



      a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;’



    Em se tratando de professores da educação básica, há de se aplicar o disposto no art. 40, §5º. In verbis: 



    ‘§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, ‘a’, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.’ 



    À luz do texto constitucional reproduzido, vê-se que, independentemente do regime para o qual o servidor contribuiu, se regime geral ou próprio do município, é suficiente que o servidor preencha os requisitos legais para obtenção da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. 



    Conforme afirmado pela ora recorrente, o Município de Acari não possui Regime Próprio de Previdência Social, de modo que seus servidores estão sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social o que, no entanto, não obsta ao percebimento do abono de permanência em virtude desta vantagem corresponder a um incentivo para que o servidor permaneça em atividade. 



    Além do mais, diferentemente do que afirmou a edilidade apelante, não há necessidade de que haja norma específica ou local que comporte aludido direito, pois o dispositivo constitucional acima citado (art. 40, §19, da Constituição Federal) denota eficácia plena e ilimitada, independente do regime de previdência ao qual se submeta o servidor. 



    A corroborar, destaco julgado do Supremo Tribunal Federal que, em sede de Repercussão Geral, assim se pronunciou: 



    ‘ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016)’. 



    (...) Portanto, é incabível qualquer tipo de reforma na sentença recorrida. Nela fora implementada correta análise do conjunto probatório contido nos autos, além de ser conferido tratamento jurídico adequado à matéria, coadunando-se, sobretudo, com entendimento já sedimentado por estas Turmas Recursais” (fls. 11-15, e-doc. 7).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408 (Tema 888), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 954.408-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.4.2016).



    Confira-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria voluntária especial com base na EC 47/2005. Abono de permanência. Possibilidade. Tema 888 da sistemática da repercussão geral. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.466.424-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 4.7.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888). 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 790.033-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 954.408-RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.361-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.10.2016).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora